Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-08.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CARREIRA DE MÉDICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. REMOÇÃO ANUAL DOS SERVIDORES ANTIGOS. CONCURSO INTERNO DE REMOÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO.
1. De acordo com a Lei Complementar distrital n. 840/2011, “remoção é o deslocamento da lotação do servidor, no mesmo órgão, autarquia ou fundação e na mesma carreira, de uma localidade para outra” (art. 41, caput) e poderá ocorrer a pedido de servidor que preencha as condições fixadas no edital do concurso aberto para essa finalidade (art. 41, § 1o).
2. Nos termos da Lei distrital n. 3.323/2004 e da Portaria SES/DF n. 75/2017, o concurso de remoção dos médicos da Secretaria de Estado de Saúde do DF será realizado anualmente, desde que o quadro de servidores possibilite a movimentação. Trata-se, portanto, de ato discricionário da Administração a ser realizado em consonância com a análise do “atual quadro funcional”, conforme o art. 13 da Portaria n. 75/2017, editada com respaldo na Lei distrital n. 3.323/2004, que estabelece que a movimentação anual observará os critérios “fixados por ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal” (art. 15).
3. Diante da primazia do interesse público sobre o particular, cabe à Secretaria de Estado de Saúde definir os critérios para a lotação de novos servidores e para a realização, ou não, de remoção dos mais antigos, a fim de atender as carências verificadas a partir de estudos com “informações relativas ao número de vagas existentes e necessárias em cada lotação”, conforme a previsão do art. 12 da Portaria n. 75/2017.
4. Cuidando-se a remoção de ato discricionário da Administração, não cabe ao Poder Judiciário incursionar-se na análise do mérito administrativo (juízo de conveniência e oportunidade), tampouco determinar que sejam procedidos os estudos para averiguar a existência de vagas e a necessidade de cada uma delas, quando prevalente o interesse público.
5. Deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios de sucumbência fixados por apreciação equitativa e com observância dos critérios dispostos no § 2o do artigo 85 do CPC.
6. Apelação conhecida e não provida.